Tribunal: TJDFT
Processo: 0725334-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725334-91.2021.8.07.0000 RECORRENTES: LENA REIS BASTOS SILVA, SANDRA RIBEIRO PERES RECORRIDA: NELMA RIBEIRO PERES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO E INVENTÁRIO. COLAÇÃO DE IMÓVEL. VENDA ANULADA. RETORNO À COMPOSIÇÃO DO ESPÓLIO. ADJUDICAÇÃO. ANTERIOR À ANULAÇÃO. IMPEDIMENTO. NÃO VERIFICADO. 1. A propriedade do bem imóvel deve ser comprovada por registro da aquisição dos direitos na matrícula do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, sendo que a transmissão da propriedade de imóvel ocorre apenas por meio do respectivo registro junto ao mesmo (art. 1.227 do Código Civil). 2. Declarada por meio judicial a nulidade de compra e venda de imóvel com a devida averbação do cancelamento do registro, o bem passa novamente a compor o espólio e deve ser trazido à colação na partilha. 3. O registro posterior na matrícula do imóvel de aquisição, por meio de adjudicação ocorrida em data anterior à anulação da compra e venda, não impede a partilha do bem que retorna à propriedade do espólio. 4. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes apontam violação aos artigos 4o, 139, inciso I, 612 e 669, incisos I e III, todos do CPC e 252 da Lei 6.015 de 1973, insurgindo-se contra a determinação de inclusão na partilha de imóvel que alegam não pertencer ao espólio. Sustentam a impossibilidade de comprovação da propriedade, bem como a impossibilidade de pagamento do ITCMD sobre bem que não pertence ao espólio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 139, inciso I, 612 e 669, incisos I e III, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1982615/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2022). A mesma sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 252 da Lei 6.015 de 1973. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Com efeito, da análise dos autos originários, bem como da matrícula colacionada ao presente recurso, é possível verificar que a venda do imóvel comercial sito à CSF 02, Taguatinga/DF foi anulada, nos autos do processo no 2017.07.1.012511-5” (ID Num. 30391526 - Pág. 7), que “Em razão da anulação da venda, referido imóvel voltou a fazer parte dos bens do espólio e, por este motivo, o mesmo foi novamente incluído na partilha, conforme decisão proferida nos autos originários, em 14/05/2021” (ID Num. 30391526 - Pág. 7) e que “Muito embora os agravantes aleguem que o bem encontra-se adjudicado a terceiro, verificase da matrícula do imóvel (ID 27934712 - Pág. 2) que referida adjudicação se deu em data anterior ao registro da venda que fora anulada, razão pela qual não influencia nesta partilha” (ID Num. 30391526 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017